Tribunal: TJSP
Processo: 1000110-97.2020.8.26.0125
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Apelação. Roubo em concurso pessoal e com emprego de arma. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso, prova segura. Condenação correta, pena a não merecer reparo, regime inicial fechado indicado ao fato. Recursos não providos.